Tribunal: TJBA
Processo: 8084044-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084044-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO CHAVES ESTRELA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, LIGIA NOLASCO, LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES

APELADO: PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO SOB PENA DE EXTINÇÃO NA FORMA DO § 1º DO ART. 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada no abandono da causa pela parte deve ser precedida da intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de cinco dias,
ex vi
do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Constatada a irregularidade, deve ser a sentença anulada e determinado o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084044-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.